Tribunal: TJMT
Processo: 1018233-79.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018233-79.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MARGARIDA SOARES DA SILVA - CPF: 666.713.291-68 (EMBARGANTE), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV –

HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS –
INEXISTÊNCIA DA RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO FORMULADOS NA IMPUGNAÇÃO – DIVERGÊNCIA COM O LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO –
ERROR IN PROCEDENDO

– VÍCIOS NÃO VERIFICADOS

– PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando os Embargantes buscam, por meio dos aclaratórios,

somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de

Embargos de Declaração
, interposto
por
Margarida Soares da Silva
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento a Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, que reconheceu caracterizar
error in procedendo
a homologação dos cálculos, sem prévia intimação do perito para esclarecimento dos pontos suscitados na impugnação, nos termos do artigo 477, § 2º, do CPC. (id. 151367660).

Busca a Embargante sanar vício de omissão ou erro material quanto à aplicabilidade do artigo 477, § 2º, do CPC, porque, segundo entende, os questionamentos da impugnação, aos cálculos apresentados pelo perito, trata-se de mera repetição de controvérsia já abordada no laudo pericial, cujo objetivo seria tão-somente obstar o andamento processual.

Por isso, requer o provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar o vício apontado, reformando o acórdão recorrido para
manter a decisão que homologou os cálculos, nos seguintes termos (id. 152396195):

“1. requer-se sejam os presentes Embargos de Declaração CONHECIDOS e PROVIDOS INTEGRALMENTE, de modo que, aperfeiçoando a r. decisão recorrida, digne-se Vossa Excelência em suprir as omissões apontadas, quais sejam:

a.

a inaplicabilidade do art. 477, §2º do Código de Processo Civil à demanda, tendo em vista a repetição de questionamentos já realizados anteriormente por parte Estado de Mato Grosso para tão somente obstar e atrasar o andamento processual, visto que já respondidos em sede de laudo pericial, conforme apresentado em Contrarrazões ao Agravo de Instrumento Id. 145814661;

b. a inaplicabilidade das Leis Estaduais nº 6.528/94 e 6.583/94, e demais que tratem sobre reestruturação, para fins de absorção do percentual de perda na presente demanda, conforme apresentado em Contrarrazões ao Agravo de Instrumento Id. 145814661. c. em decorrência, do reconhecimento e a necessária superação das omissões apontadas, pugna-se pela reforma do julgado, a fim de que o agravo de instrumento seja desprovido.

2. Considerando a possibilidade de efeito modificativo dos presentes embargos de declaração, pugna-se pela intimação da parte ex adversa, a fim de que possa se pronunciar a respeito do presente pleito recursal.”

O Embargado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 154215652).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
, interposto por
Margarida Soares da Silva
, contra o acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento, cuja ementa ficou assim registrada (id. 151367660):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – URV – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO – INEXISTÊNCIA DA RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO FORMULADOS NA IMPUGNAÇÃO – DIVERGÊNCIA COM O LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO –
ERROR IN PROCEDENDO
– ART. 477, § 2
o
, DO NCPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A homologação dos cálculos, sem prévia intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos suscitados na impugnação aos cálculos configura
error in procedendo
, em consonância com o disposto no artigo 477, § 2
o
, do NCPC, máxime se considerada a divergência de valores apontada entre o perito e o assistente técnico.”

Pretende a Embargante sanar omissão ou erro material no acordão recorrido, no que concerne à aplicabilidade do artigo 477, § 2º, do CPC, porque, segundo alega, os pontos levantados na impugnação ao laudo pericial, trata-se de repetição de controvérsia já abordada na perícia, com cunho meramente protelatório.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, ao contrário do que sustenta a Embargante, ficou claro no acórdão embargado que, após a impugnação do laudo pericial pelo Executado, o magistrado olvidou intimar o perito nomeado para se manifestar sobre os pontos controvertidos apresentados na impugnação ao laudo pericial, que, inclusive, se fazia acompanhada do laudo do respectivo assistente técnico.

Nesse caso, farta é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. FORO ÍNTIMO. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS E DOS ATOS PROCESSUAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. APRESENTAÇÃO DE PARECER PELO ASSISTENTE TÉCNICO. NÃO INTIMAÇÃO DO PERITO. DEVER DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS. ART. 477, § 2º, II, DO CPC/2015. NULIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Versam os autos sobreação de constituição de servidão administrativa, diante da necessária construção de linha de transmissão de energia elétrica, com a imissão na posse e consequente pagamento de indenização aos proprietários do imóvel rural.

3.
Foi designada perícia técnica da área objeto de discussão. O laudo pericial foi impugnado totalmente pela parte recorrente, com a juntada de parecer de assistente técnico. A impugnação foi rejeitada, sem a intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre as divergências havidas.
Também foi indeferido o pedido de nova perícia e homologado o laudo pericial.

4. O recorrente apresentou exceção de suspeição em relação ao Juiz de Direito Carlos Henrique Jardim da Silva, sob o argumento de que o magistrado estaria conduzindo o feito com parcialidade, pois amigo íntimo do causídico da parte adversa. O magistrado averbou sua suspeição, não pelo motivo apresentado pela parte, mas por foro íntimo, pois entendeu ultrajante referida alegação.

5. O pedido foi julgado parcialmente procedente em primeira instância, tendo a Corte regional, por maioria de votos, negado provimento ao apelo do ora recorrente. Sustenta em seu apelo especial a nulidade do feito, porque houve o aproveitamento de atos processuais do magistrado que de declarou suspeito, bem como porque cerceado seu direito de defesa, ao ser indeferida sua impugnação ao laudo pericial, sem que o perito do juízo fosse intimado para apresentar esclarecimentos, ou mesmo fosse designada nova perícia.

6. Do quadro fático-probatório delineado pelo acórdão recorrido, não se mostra possível infirmar a conclusão alcançada, no que pertine à não ocorrência de nulidade do processo pelo aproveitamento dos atos praticados pelo magistrado que se averbou suspeito. Acolher a tese recursal, segundo a qual o fato ensejador da suspeição era contemporâneo aos atos praticados no processo, pressupõe reexaminar fatos e provas, o que não se mostra possível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

7.
Tendo sido apresentada tempestivamente impugnação total do laudo pericial produzido em juízo, seguida de parecer de assistente técnico da parte, nos termos do art. 477, § 2º, II, do CPC/2015 era dever do perito prestar os devidos esclarecimentos. Olvidar à parte tal direito, constitui cerceamento de defesa e enseja nulidade do processo deste então.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 1.944.696/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –

REPETIÇÃO DE INDÉBITO -

HOMOLOGAÇÃO - CÁLCULO PERITO JUDICIAL – INSURGÊNCIA -

AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – ART. 477, §2º, DO CPC– RECURSO PROVIDO.

Conforme inteligência do art. 477, §2º, do CPC, apresentada a impugnação ao laudo pericial e o respectivo parecer do assistente técnico, o perito deve, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, bem como, eventual divergência apresentada no parecer do assistente técnico, o que não ocorreu no caso em apreço.

Evidenciada a necessidade de instrução probatória, deve ser anulada a decisão que homologou o laudo pericial, afim de que o expert do juízo proceda ao esclarecimento dos pontos técnicos arguidos pelo exequente.

Recurso provido. (N.U 1010203-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 17/07/2022) (Destaquei)

De sorte que o acórdão embargado, que manda se proceda a intimação do perito do juízo quanto aos pontos divergentes apresentados na impugnação ao laudo pericial produzido, com parecer de assistente técnico da parte, guarda estreita fidelidade com a jurisprudência pátria, por implicar em cerceamento de defesa e nulidade do processo.

Veja que não resta dúvida que o tema não somente foi analisado no combatido acórdão, mas, também, devidamente fundamentado,
in verbis
(id. 147700158):

“(...) O caso em exame não trata de aferição salarial de URV, em situação de normalidade linear na carreira do Autor da Ação de Cobrança, porque, no período, ocorreu a reestruturação de carreira, cujos índices podem, ou não, ter absorvido os valores reclamados.

Nesse caso, como há impugnação do laudo pericial por parte do Executado, Agravante, com pedido de esclarecimentos, devido à divergência com o parecer do assistente técnico, deve ocorrer a intimação do perito para sanar os pontos divergentes.
(...)”

Logo, não há que se falar em omissão no acórdão recorrido, na medida que a matéria foi devidamente analisada e decidida de acordo com o entendimento jurisprudencial, inclusive, deste Tribunal de Justiça.

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

O apontado vício não se verifica, situação, portanto, que não comporta a medida pleiteada.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023